Tribunal: TRF3
Processo: 5012685-65.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
496/821)

5012685-65.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS

1. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito.

2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012685-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO DE LIMA GROPEN - SP125316-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012685-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ACUMENT BRASIL SISTEMAS D

Inteiro teor:
496/821)

5012685-65.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS

1. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito.

2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012685-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO DE LIMA GROPEN - SP125316-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012685-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO DE LIMA GROPEN - SP125316-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):Trata-se de agravo de instrumento por ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S/A contra decisão que, nos autos da execução fiscal lhe movida pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, não acolheu embargos declaratórios manejados pela agravante em face do decidido às fls. 279 dos autos principais, ao fundamento de que não houve omissão no julgado, uma vez que não foi noticiado nos autos que a carta fiança a ser desentranhada estava em processo distinto.

Afirma, ainda, que, em respeito à lealdade processual, a requerente deveria ter reconhecido, previamente, nos autos seu equívoco ao requerer desentranhamento de documento que já havia sido desentranhado a mais de quinze anos, não impor resistência.

Por fim, condenou a embargante no pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por entender que os embargos declaratórios possuem nítido caráter protelatório.

Agravante: alega que o fato de o requerimento ter sido formulado nos autos da execução fiscal não permite concluir que a pretensão focou carta fiança já desentranhada, já que tencionou desentranhar carta vigente nos embargos, os quais são presidido pelo mesmo juiz da execução.

Afirma, ainda, que é fundamental não confundir embargos declaratórios desacolhidos com aqueles manifestamente protelatórios, já que, no caso, não teria vantagem alguma em postergar andamento do processo ou mesmo retardar o cumprimento de uma decisão lhe desfavorável.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012685-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO DE LIMA GROPEN - SP125316-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A penalidade aplicada a título de multa punitiva a ato processual protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, merece ser afastada, tendo em vista não se verificar nos presentes autos indícios de que os embargos declaratórios foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo, mas, apenas, pretendeu a recorrente a aplicação de uma tese ou argumento que não logrou êxito. A propósito:

“EMEN: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.026, §§ 2o E 3o, DO CPC/15. MULTA. INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3o do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 2o do art. 1.026 do CPC/15] que deve ser afastada quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração acolhidos. ..EMEN:”

( STJ, EEEAAGARESP no 668892, 4a Turma, rel. Luís Felipe Salomão, DJE 08-10-2018)

Entendo que os embargos somente seriam protelatórios, se o pedido nele formulado fosse novamente para desentranhar a carta fiança anexada ao executivo fiscal no 0536865-92.1998.403.6182.

Entretanto, o pedido formulado nos embargos foi para desentranhamento da Carta Fiança no OD3.04/02 acostada aos embargos executórios no 0545467-72.1998.403.6182.

Entendo, ainda, que seriam protelatórios os embargos declaração, se estivéssemos diante de uma segunda oposição questionado fatos já decididos nos primeiros embargados, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para afastar a multa aplicada, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS

1. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito.

2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente.

3. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, para afastar a multa aplicada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.